Tribunal: TJDFT
Processo: 0001529-16.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como a prova testemunhal e a apreensão do celular furtado na posse do acusado.

2. Não há que falar na aplicação do princípio da insignificância diante da subtração de um aparelho celular, bem que não é de pequeno valor, e cuja conduta que não apresenta grau de reprovabilidade reduzido; além disso, o apelante, além do presente processo, ostenta uma condenação definitiva, por crime patrimonial, apta a caracterizar a reincidência, bem como responde por outra ação penal, demonstrando sua contumácia na prática de delitos.

3. Embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a fixação de regime prisional aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.

5. Recurso desprovido.